Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-61.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009954-61.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILTON CELIO PEREIRA - CPF: 585.756.001-25 (APELADO), APARECIDO BERNADO DA COSTA - CPF: 916.240.101-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RAQUEL CARDOSO DE LIMA - CPF: 041.787.591-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ABSOLVIÇÃO
– ATIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO – SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS – PORTE DE TRÊS MUNIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ADMITEM A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA BAGATELA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO EXPRESSIVA AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO –
2. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA –
PARCIAL PROVIMENTO
–
REEMBOLSO DE METADE DO VALOR DIANTE DE QUEBRA ANTERIOR DA MEDIDA CAUTELAR APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Se o agente, primário e sem antessentes criminais, foi surpreendido portando reduzida quantidade de munições (três), desacompanhadas de armamento que possibilitasse seu uso, sendo uníssono ao afirmar em todos os seus interrogatórios, inclusive informal, que encontrou as munições e decidiu guardá-las para si, sendo elas localizadas pelos policiais sem qualquer relação com fato relacionado ao uso de armas, tais circunstâncias possibilitam a aplicação do Princípio da Bagatela, diante da inexistência de lesão expressiva à incolumidade pública – bem juridicamente tutelado pelo crime do art. 14 da Lei no. 10.826/03 –, tornando-se materialmente atípica a conduta e impondo a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP;

2. Se o réu foi absolvido mas há nos autos notícias de que, anteriormente, quebrou a fiança que havia sido concedida, a restituição lhe é devida na metade do valor prestado, nos termos do que preconiza o art. art. 343, CPP, diante da sua falta quanto ao compromisso firmado com a Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Nilton Célio Pereira
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 14 da Lei no. 10.826/03
, à pena de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por restritiva de direitos, além, de condenação ao pagamento de
10 dias-multa
(Id. 24392971/72).

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
por atipicidade da conduta, seja por ausência de lesividade ao bem juridicamente tutelado (Princípio da Insignificância) ou por se tratar de crime impossível (art. 17, CP). Vencido em tais teses, almeja, ao menos, a
isenção das custas e despesas processuais
e a
reforma
da decisão em que se decretou a
perda da fiança
prestada (Id. 24393997/99).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 24394451/52);
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
assim opinou
(Id. 29612988), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em razão da prática de delito descrito no
artigo 14 da Lei n° 10.826/2003
– Irresignação defensiva – Assevera pela necessidade de
absolvição
do acusado por
atipicidade da conduta
– Pugna pela
isenção das custas e despesas processuais
– Insurge-se
contra a decisão
que determinou a
quebra de fiança
– Pleitos
improcedentes
– Conjunto probatório que autoriza o édito condenatório – Crime de perigo abstrato e que
se consuma
com o simples
ato de portar ilegalmente munições
de uso permitido –
Laudo pericial
que comprova a aptidão das munições para
produção de disparos
– A condenação do réu ao pagamento das
custas processuais
decorre de
imposição legal
, não podendo o sentenciante deixar de observá-lo – A
quebra de fiança
deve ser objeto que desafia a interposição de
recurso em sentido estrito
– Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020